Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIÁRIA NO DESTINO. PERDA. RESSARCIMENTO DEVIDO. REACOMODAÇÃO NO PRÓXIMO VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. RESOLUÇÃO 400 ANAC. AUSÊNCIA DE MAIORES TRANSTORNOS. EXTRAVIO DE BAGAGEM NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a pagar à parte autora R$574,90, a título de dano material e R$2.000,00, a título de dano moral, em razão do defeito no serviço de transporte aéreo internacional prestado pela ré. Em seu recurso a parte recorrente, de início, assevera a grave situação econômica das empresas aéreas em razão da pandemia decorrente da COVID-19. Assevera que nunca agiu com desídia, fazendo o possível para minimizar os transtornos sofridos pela parte autora e sua família, decorrente de uma intercorrência técnica e imprevisível. Destaca que o atraso do voo não ocorreu por falha ou culpa da empresa aérea recorrente, mas, sim, pela necessidade de manutenção não programada na aeronave. Afirma que prestou a assistência material adequada, conforme determina a ANAC, tendo, por fim, cumprido o contrato, ainda que com intercorrências. Aduz que não foi reportado o extravio de bagagem, não havendo, portanto, qualquer atitude a ser tomada pela companhia aérea para localiza-la. Pelo exposto, dada a inexistência de conduta ilícita de sua parte, bem como na ausência do dano, não há que se falar em indenização, seja ela material ou moral. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução da condenação a título de danos morais.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Consoante narrado nos autos a parte autora firmou para si e seus familiares contrato de transporte aéreo internacional, partindo de Brasília-DF com destino em Fort Lauderdale (EUA), com escala em Campinas-SP. A primeira etapa da viagem não foi realizada no horário contratado, fazendo com que o autor e sua família perdessem a conexão. A viagem chegou a termo com aproximadamente 15 horas de atraso o que levou à perda da primeira diária do hotel no destino.
IV. Não é defeso às companhias aéreas o atraso/cancelamento/alteração de voo, tendo, contudo, nos termos da Resolução no 400 da ANAC, assegurar a assistência material do passageiro. Quanto a este ponto não há controvérsia, pois a própria parte autora afirma em sua inicial que foi devidamente oferecida (alimentação e hospedagem e ainda 1.000 pontos no programa de fidelidade).
V. Embora a parte recorrente afirme que o atraso inicial decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave, tal fato não resta comprovado nos autos (telas colacionadas na contestação e no recurso insuficientes) e ainda vai de encontro ao afirmado pela parte autora de que o voo não prosseguiu no horário programado porque o piloto passou mal e teve que ser hospitalizado e não tinha nenhum piloto para substituí-lo. Assim, não comprovado motivo de força maior, não há que se afastar a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos causados, consoante dispõe o art. 734 do CC. Com efeito, irretocável a sentença quanto à condenação ao ressarcimento do valor da primeira diária do hotel do destino.
VI. Noutro giro, quanto ao alegado dano moral, tenho que na hipótese em análise não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. A empresa prestou a assistência material necessária e realocou o autor e sua família no próximo voo disponível, cumprindo integralmente o comando da Resolução 400 da ANAC.
VII. Não foi demonstrada a perda de compromisso, de maiores embaraços para realocação no próximo voo e a parte autora e sua família não foram desassistidos pela empresa aérea ré. O que poderia, eventualmente, justificar situação indenizável seria a indisponibilidade das bagagens em Campinas, o que imporia uma espera de 15 horas sem a adequada higiene pessoal do consumidor. É inclusive o que aduz a parte autora na inicial, destacando ainda que teria esperado por mais 2 horas no desembarque em Campinas pelas bagagens, sem obter sucesso, bem como a realização de mais de 15 ligações após a chegada no hotel na tentativa de localizá-las, também sem sucesso. As bagagens somente teriam sido localizadas antes do embarque para o destino final, por ter a parte autora comparecido com muita antecedência ao aeroporto e diante de muito empenho. Contudo, tais afirmativas não encontram qualquer respaldo nos documentos acostados nos autos. Podia, para tanto, ter acostado aos autos Relatório de Irregularidade com Bagagem, prints do celular demonstrando as ligações, ou até mesmo um vídeo gravado pelo celular, mas não o fez.
VIII. Logo, se não há qualquer registro ou comprovação efetiva do extravio da bagagem, o simples fato de ter havido atraso do voo e perda da conexão, levando-se em consideração que a empresa aérea forneceu a assistência material determinada na resolução da ANAC (400), não há como se falar em abalo moral indenizável, merecendo a sentença reforma neste ponto.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.